Tribunal: TJPA
Processo: 0807796-81.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5917 - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807796-81.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: NORMA DE AZEVEDO GUILHON

IMPETRADO: SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 0807796-81.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: NORMA DE AZEVEDO GUILHON

ADVOGADOS: BRUNA BRAGA DA SILVEIRA OAB/PA 14.813; ERICK BRAGA BRITO, OAB-PA 17.450

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORCIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual visa a impetrante a isenção do Imposto de Renda dos proventos da pensão, nos termos previstos no art. 6º, inc. XXI, da Lei n. 7.713/88, tendo em vista que em julho de 2016, foi acometida por neoplasia maligna da mama, CID C-50.

Em sede de informações (id n° 2391294), a autoridade coatora defende que a impetrante não faz jus à isenção do imposto de renda, tendo em vista que é beneficiária de pensão especial, sendo que a Lei Federal 7.713/88, no caso das moléstias elencadas, restringe a isenção aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando à pensão especial.

No entanto, o mencionado argumento não merece acolhimento, visto que nos termos do art. 6°, XXI da Lei Federal 7.713/88, também são isentos do Imposto de renda “os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV”.

Conforme a documentação acostada à inicial, a Impetrante comprovou que se enquadra para a isenção de imposto de renda, por ser portadora de doença prevista no art. 6º, inc. XIV da Lei Federal n. 7.713/88, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei 11.052/2004, com o diagnóstico de “CID C50 – neoplasia maligna da mama” (ID. 2201562).

Segurança Concedida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por Norma de Azevedo Guilhon contra ato atribuído à Secretária de Estado de Administração, consubstanciado na não apreciação do seu pedido de isenção de imposto de renda incidente na pensão especial percebida pela Impetrante.

A Impetrante relata que em
“julho de 2016, foi acometida por neoplasia maligna da mama, CID C- 50. Submeteu-se à perícia junto à SEAD, na qual constatou-se que a impetrante se enquadra na isenção de Imposto de Renda, por ser portadora de doença prevista no art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88, fixando como data de início da patologia 13 de julho de 2016”
(ID. 2201517).

Afirma ter protocolado pedido administrativo para obter a isenção de imposto de renda em 10/06/2019, contudo, até a presente data, tal requerimento não teria sido apreciado pelo órgão competente, havendo decisão de sobrestamento do referido processo administrativo para análise pela Procuradoria do Estado.

Sustenta ter direito líquido e certo à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6º, inc. XXI, da Lei n. 7.713/88.

Requer que
“seja proferida decisão liminar para determinar a suspensão dos descontos do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre as pensões da impetrante, nos termos do art. 6º. XXI, da Lei n° 7.713/88”
(ID. 2201517).

Em 07/10/2019, reservei-me para apreciar o requerimento liminar após as informações da Autoridade Impetrada (ID. 2301403).

Em suas informações, a Secretária de Estado de Administração sustenta a ausência de direito líquido e certo da Impetrante, ao argumento de que a pensão por ela percebida não seria de natureza previdenciária, pois teria caráter indenizatório ou assistencial (ID. 2391294).

Também alega que não haveria, no âmbito estadual, legislação que discipline os aspectos gerais das pensões especiais, sejam as de natureza indenizatória, sejam as de natureza assistencial.

Ao final, pede o indeferimento da liminar (ID. 2391294).

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide e ratificou as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID. 2391292).

A Impetrante reiterou seu pedido de concessão de liminar (ID. 2395404), o qual foi deferido, de acordo com a decisão de id n° 2569941.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

In casu
, visa a impetrante a isenção do Imposto de Renda dos proventos da pensão, nos termos previstos no art. 6º, inc. XXI, da Lei n. 7.713/88, tendo em vista que em julho de 2016, foi acometida por neoplasia maligna da mama, CID C-50.

Conforme consta nos autos, a impetrante requereu administrativamente a cessação dos descontos na fonte do Imposto de Renda – IRRF, em 10 de junho de 2019, porém, até a data da impetração do
mandamus
(12/09/2019) não havia qualquer decisão, mas tão somente um despacho sobrestando o processo administrativo, sob argumento de que as isenções de imposto de renda estão em análise na PGE, sem informar prazo para conclusão (id n° 2201563 - Pág. 1).

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na ausência de apreciação e sobrestamento do processo administrativo de concessão de isenção de imposto de renda sobre a pensão especial percebida pela Impetrante, em razão de doença grave.

A respeito do tema, é importante ressaltar que a Lei Federal n° 7.713/88, que altera a legislação do imposto de renda, prevê em seu art. 6°, inciso XIV, o seguinte:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004
)”.

Já o inciso XXI do mesmo dispositivo determina que:

“XXI -
os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo
, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão”.

Em sede de informações (id n° 2391294), a autoridade coatora defende que a impetrante não faz jus à isenção do imposto de renda, tendo em vista que é beneficiária de pensão especial, sendo que a Lei Federal, no caso das moléstias elencadas, restringe a isenção aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando à pensão especial.

No entanto, o mencionado argumento não merece acolhimento, visto que nos termos do art. 6°, XXI supra colacionado, também são isentos do Imposto de renda “os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV”.

Outrossim, conforme a documentação acostada à inicial, a Impetrante comprovou que se enquadra para a isenção de imposto de renda, por ser portadora de doença prevista no art. 6º, inc. XIV da Lei Federal n. 7.713/88, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei 11.052/2004, com o diagnóstico de “CID C50 – neoplasia maligna da mama” (ID. 2201562).

Segundo a jurisprudência, a gravidade da doença autoriza a isenção tributária pleiteada, a saber:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO
. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cinge-se a questão em torno de analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente o pedido para que o IGEPREV deixasse de efetuar o desconto do imposto de renda sobre a pensão percebida pelo autor da ação. De plano, depreende-se que a parte é portadora de Cardiopatia grave, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará reconhecendo tal enfermidade. 2. Nota-se que a Cardiopatia grave,
está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda, conforme vasta jurisprudência pátria.
3. Sentença mantida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,

(5828818, 5828818, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010127-40.2017.8.14.0000 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. AGRAVANTE: BEATO VIEIRA BARBOSA ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos(...),
uma das causas prevista no art. 6º, XIV da lei 7.713/88, de maneira que não pode sofrer desconto de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. A respeito: Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) Diante do exposto, absolutamente verossímil o direito perseguido pelo autor à cessação do desconto do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, isto é, evidentemente compatível com a aplicação da tutela provisória nos termos do art. 300 do CPC/15.
Ante o exposto, concedo o efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão dos descontos efetivados pelo órgão pagador a título de retenção de imposto de renda, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por mês em caso de atraso, a contar da intimação do agravado. Cumpra-se com URGÊNCIA. Intime-se para o contraditório. Colha-se a manifestação do Parquet. Oficie-se o juízo para conhecimento desta decisão uma vez que houve alteração da tutela originalmente indeferida. Retornem conclusos para julgamento(...)

(2017.03320644-76, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-16, Publicado em 2017-08-16)

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. INCISO XIV, DO ART. 6º, DA LEI Nº. 7.713/88. A LEI NÃO EXIGE QUE DOENÇA ESTEJA EM ATIVIDADE.

I - Os proventos de aposentadoria do portador de neoplasia maligna são isentos do pagamento do Imposto de Renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 (q. v. verbi gratia AC 2001.38.00.013833-3/MG, publicado em 24/06/2005).

II - Não é necessário que a doença (neoplasia maligna) esteja em atividade para que o seu portador faça jus à isenção, uma vez que o espírito da lei é o justamente favorecer o tratamento de seu portador, ainda que seja para impedir sua manifestação no organismo.

III - Apelação provida para conceder a segurança vindicada. (MAS 2005.34.00.028194-2/DF, Rel. Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, Oitava Turma, DJ de 18/12/2006, p.266)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEFESA PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.541/92. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. PACIENTE SUBMETIDO A ATO CIRÚRGICO (PROSTATECTOMIA RADICAL). FINALIDADE DA LEI.

1. A preliminar, arguida pela agravante, não pode ser acolhida, uma vez que suficientemente assente na jurisprudência, inclusive da Turma, que a concessão de antecipação de tutela, uma vez que presentes os requisitos próprios, é direito da parte, ainda que a decisão definitiva, contra a Fazenda Pública, esteja depender do reexame necessário, não se confundindo a eficácia definitiva com o provimento dado no bojo da jurisdição preventiva, enquanto garantia constitucional. Também inviável a preliminar, argüida pelo agravado, de irregularidade na formação do instrumento, pois o recurso foi instruído com as peças obrigatórias, cabendo, em relação às denominadas úteis, a prévia intimação da agravante para regularização, como condição para a aplicação de sanção processual, o que sequer foi necessário, tendo em vista a juntada voluntária promovida pelo próprio agravado.

2. O inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, com a redação dada pela Lei nº 8.541/92, prevê a isenção do imposto de renda aos portadores de neoplasia maligna, benefício fiscal que se reputa devido, em juízo sumário, ainda que o contribuinte, com diagnóstico de carcinoma (tumor maligno) de próstata, tenha sido submetido à cirurgia (prostatectomia radical) que, enquanto mera forma de tratamento, sem garantia de cura definitiva, não o excluiu, pois, da incidência da norma especial. 3. A lei não distinguiu, para efeito de isenção, o estágio da doença, que por sua gravidade e fatalidade potencial, exige, qualquer que seja sua extensão e fase, tratamento dispendioso e contínuo, fator que, certamente, orientou o legislador a conceder aos contribuintes, em tal condição, o benefício fiscal, como forma de garantir a própria sobrevida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (TRF da 3ª Região, AG 197467/SP, Rel. Juiz Carlos Muta, Terceira Turma, DJ de 15.06.2005).

Por essas razões, entendo que a impetrante faz jus à concessão da isenção do IRPF, nos termos requeridos na inicial.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para determinar que a autoridade tida como coatora cesse definitivamente o desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte dos proventos de pensão da impetrante.

Sem honorários, por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Custas
ex lege
.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021